Tribunal: TJDFT
Processo: 0721313-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO CONTRATUALMENTE. IGP-DI. IPCA. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONSTATADOS. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA LOCATÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DAS LOCADORAS PROVIDO.
1. O Direito Civil consagra a possibilidade de resolução e revisão dos contratos (arts. 478 e 317, ambos do Código Civil), desde que haja eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, conduzindo à onerosidade excessiva para uma das partes. Nas relações contratuais privadas prevalece, por conseguinte, o princípio da intervenção mínima e a excepcional revisão de seus dispositivos (art. 421, parágrafo único, do Código Civil). A propósito, o art. 421-A do Código Civil (CC) dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais, ao menos até a superveniência das causas excepcionais retromencionadas.
2. Referido comando garante que as partes elejam parâmetros específicos de alocação de riscos, de modo que a alteração do índice de correção monetária (IGP-DI) representaria imposição de moratória às rés/ apelantes, caso não demonstrado de forma inequívoca a alteração da situação financeira da parte contratante/locatária que a impossibilite de cumprir a obrigação convencionada (arts. 478 e 317, todos do CC), notadamente porque, em razão do estado pandêmico, foi editada a Lei Federal n. 14.010/2020, versando acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, com previsão, em seu artigo 7o, de que “não se consideram fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos dos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário”.
3. In casu, as declarações da parte locatária quanto aos efeitos trazidos pelo período pandêmico à sua situação econômico-financeira foram apresentadas de modo superficial e genérico em suas manifestações processuais. Não foram trazidos aos autos demonstrativos ou relatórios contábeis, tampouco documentos relativos a fluxo de caixa, extinção de eventuais contratos de trabalho ou tomadas de possíveis operações de crédito, que, em tese, poderiam evidenciar o alegado quadro de crise oriundo do contexto pandêmico.
4. Para além disso, no período de abril de 2021 até abril de 2022 sequer imperava a suspensão das atividades dos shoppings centers, que restou instituída de 15/3/2020 a 2/7/2020 (Decreto Distrital no 40.520/2020 e no 40.939/2020) e de 28/2/2021 a 28/3/2021 (Decreto Distrital no 41.849/2021 e no 41.913/2021), não havendo que se falar, no interregno específico dos autos, em grave impacto financeiro com eventuais medidas de restrição. Precedentes.
5. Recurso das rés/locadoras conhecido e provido. Recurso da autora/locatária conhecido e desprovido.